Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708889-07.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MARIA DE SOUZA, JOSE CATARINO SALGADO, JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND, LEDA REZENDE DE CASTRO, LUZIA FILGUEIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO SALGADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Denise Maria de Souza, José Catarino Salgado, Jucilneide Rocha Drumond, Leda Rezende de Castro e Luzia Filgueira de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação para declarar a compensação da reposição inflacionária pretendida com reajustes legais concedidos posteriormente (id 45839688). O Distrito Federal argui, em contrarrazões, a litispendência, a limitação temporal da condenação e a prescrição da pretensão executória (id 45839717). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das matérias acima elencadas. O Distrito Federal não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise das questões. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de dez (10) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação aos pedidos de litispendência, limitação temporal da condenação e prescrição da pretensão executória. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator